Tribunal: TJBA
Processo: 0778574-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0778574-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JAIME FRANCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA CALAZANS MATOS DE OLIVEIRA

10

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município com base em alegação de ação pequeno valor, consubstanciado no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2.

Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir.

3.
In casu,
no momento de propositura da execução fiscal, nos termos do critério temporal estabelecido pela resolução nº 547 do CNJ, o valor atribuído é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se verifica da CDA colacionada aos autos (ID 97790229), bem assim
que, desde o julgamento do recurso extraordinário nº 1355208/SC que fixou a tese relativa ao Tema 1.184 de repercussão geral, chanceladas por unanimidade em 19/12/2023, o município não adotou nenhuma medida de enquadramento ao tema ou que justificasse a modificação da sentença.

4.
Embora a execução fiscal originária se encontrasse em curso quando a Resolução foi editada, impõe-se, entretanto, a sua aplicação imediata, sobretudo porque a Resolução CNJ nº 547/2024 apenas densificou a eficácia normativa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), que considera
“legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
”
.

5. A invocação da autonomia federativa do Município, por sua vez, embora garantida na Constituição, não pode ser compreendida de modo absoluto. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o próprio Tema 1.184, de forma expressa ressaltou que o respeito à competência de cada ente não impede a atuação do Poder Judiciário, quando ausente o interesse processual, diante da desproporcionalidade entre o custo da execução e o valor do crédito exequendo.

6.
No mesmo sentido, o Acordo de Cooperação Técnica nº 024 firmado entre a PGM, o TJBA, o CNJ e o TCM/BA não reveste-se de força normativa vinculante ao Poder Judiciário. Trata-se de instrumento voltado à racionalização da atuação administrativa, o qual não pode obstar o exercício da jurisdição nos moldes do que foi decidido pelo STF, sobretudo quando ausentes os requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese vinculante.

7. Por estar em consonância com os termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), é forçoso reconhecer a assertividade da decisão monocrática impugnada.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA